Tribunal: TJPA
Processo: 0816583-21.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816583-21.2023.8.14.0401

APELANTE: ULISSES RAMON DA SILVA BRABO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ATROPELAMENTO COM VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS DISCUSSÃO ENTRE MOTORISTA DE APLICATIVO E PASSAGEIRO. DOLO EVIDENCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de ter atingido a vítima com veículo automotor após discussão durante corrida por aplicativo, causando-lhe fratura grave na tíbia direita, incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo na prática do crime de lesão corporal gravíssima; e (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelos laudos periciais que atestam ofensa à integridade corporal da vítima, com incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente no membro inferior direito.

4.

Os depoimentos da vítima e da testemunha presencial mostram-se coerentes, harmônicos entre si e compatíveis com a prova técnica, demonstrando que o acusado realizou manobra de marcha à ré por três vezes consecutivas com o propósito de atingir o ofendido.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados com violência, especialmente quando corroborada por laudo pericial e testemunha ocular.

6.

A versão defensiva de colisão acidental ou de simples tentativa de evasão do local permanece isolada e é infirmada pela dinâmica dos fatos e pela gravidade das lesões produzidas.

7.

A repetição deliberada da manobra de marcha à ré evidencia vontade consciente de atingir a vítima ou, ao menos, aceitação do risco de produzir o resultado gravíssimo, afastando a natureza culposa da conduta.

8.

A fuga do local sem prestação de socorro reforça o dolo e demonstra descaso com a integridade física da vítima.

9.

A exasperação da pena-base revela-se legítima diante da existência de dois resultados qualificadores distintos, permitindo-se a utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e da outra como circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova testemunhal e pericial, possui aptidão para fundamentar decreto condenatório em crimes praticados com violência.

2.

A realização reiterada de manobra de marcha à ré contra a vítima evidencia dolo na prática de lesão corporal gravíssima, afastando a modalidade culposa.

3.

A fuga do agente sem prestação de socorro constitui elemento indicativo da natureza dolosa da conduta.

4.

Havendo pluralidade de qualificadoras no crime de lesão corporal gravíssima, uma pode fundamentar a tipificação do delito e outra justificar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, 44 e 129, § 2º, I e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Criminal nº 1500145-12.2021.8.26.0142, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 24.03.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0001681-41.2020.8.14.0130, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0800511-45.2021.8.14.0007, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14.08.2025; STJ, AgRg no HC 544074/SC, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
ULISSES RAMON DA SILVA BRABO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém (ID 29957307), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia (ID 29957239) que, no dia 22 de junho de 2023, por volta das 21h30, a vítima Marcelo Gonçalves da Costa e sua esposa solicitaram uma corrida via aplicativo Uber. Durante o trajeto, iniciou-se uma discussão entre os passageiros e o motorista (o ora apelante, que operava com perfil de terceiro) em razão da alteração da rota. Segundo a peça acusatória, ao chegarem ao destino, o réu lançou o veículo contra a vítima e, após esta interpelá-lo sobre a atitude, o acusado efetuou manobra de marcha à ré, atingindo o ofendido e arremessando-o em uma vala, causando-lhe fratura grave na tíbia direita. O réu evadiu-se do local sem prestar assistência.

A denúncia foi recebida em 29/05/2024 (ID 29957240). Após regular instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento (ID 29957285), sobreveio a sentença condenatória ora impugnada.

Em suas razões recursais (ID 29957321), a defesa pugna pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas quanto ao dolo. Sustenta que a palavra da vítima e de sua esposa é parcial e que não houve testemunhas imparciais para corroborar a dinâmica dos fatos. Argumenta que a manobra de marcha à ré é incompatível com a intenção de atropelar, dada a baixa aceleração e visibilidade limitada, e que o réu agiu impelido por medo da periculosidade do local. Aduz, ainda, que a vítima teria golpeado o veículo primeiro e que a lesão poderia ser fruto de uma colisão acidental. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29957326).

Nesta instância superior, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 32172691).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e foi interposta por parte legítima e com interesse recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Pretendida Absolvição por Insuficiência de Provas

A defesa sustenta que o acervo probatório é frágil para sustentar a condenação por crime doloso, questionando a credibilidade do relato da vítima e alegando a ausência de testemunhas isentas. Contudo, o exame detido dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas.

A materialidade está consubstanciada nos Laudos Periciais de IDs 29957225 e 29957236, que atestam que a vítima sofreu ofensa à integridade corporal por ação contundente, resultando em
incapacidade permanente para o trabalho
e
deformidade permanente
no membro inferior direito.

Quanto à autoria e ao elemento subjetivo, os depoimentos colhidos em juízo são esclarecedores e refutam a tese de insuficiência probatória. A vítima, Marcelo Gonçalves da Costa, relatou que, após a discussão sobre a rota, o réu passou a dirigir de forma brusca e, ao chegarem ao destino, o acusado
"deu ré três vezes com a intenção de lesioná-lo"
, vindo a atingi-lo e arremessá-lo em uma vala. Tal narrativa foi integralmente confirmada pela testemunha Monica Nobre da Silva Costa, que presenciou os fatos e declarou que o acusado
"imprimiu ré no veículo por três vezes para projetá-lo em direção ao ofendido"
.

A alegação defensiva de que a palavra da vítima e de sua esposa seria parcial não retira a força probante dos relatos, uma vez que se apresentam coerentes entre si e com a prova técnica. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes praticados com violência, possui especial relevo quando em harmonia com as demais provas:

"A palavra da vítima, em crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e o depoimento de testemunha ocular."
(TJSP; Apelação Criminal 1500145-12.2021.8.26.0142; Relator (a): Luis Soares de Mello; j. 24/03/2023) – destaquei.

No mesmo sentido, orienta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, destacando que a harmonia entre o relato do ofendido e o laudo pericial é apta a embasar o decreto condenatório:

"A palavra da vítima, firme, coerente e desprovida de contradições, reveste-se de especial valor probatório, especialmente quando corroborada por elementos materiais como o laudo pericial."
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001681-41.2020.8.14.0130 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) – destaquei.

Ademais, este Tribunal reafirma que a gravidade das lesões constatadas em laudo pericial, aliada à prova testemunhal, afasta a tese de insuficiência de provas:

"A tese de legítima defesa foi afastada com base nas provas técnicas e testemunhais que evidenciam agressão dolosa, desproporcional e com emprego de meio lesivo grave contra vítima vulnerável. A gravidade das lesões constatadas em laudo pericial autoriza a tipificação da conduta como lesão corporal grave."
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800511-45.2021.8.14.0007 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025) – destaquei.

Portanto, a versão do réu de que apenas tentava manobrar o veículo para fugir encontra-se isolada e é refutada pela reiteração das manobras de marcha à ré descritas pelas testemunhas e pela gravidade da fratura sofrida pela vítima.

2.2. Da Impossibilidade de Desclassificação para a Modalidade Culposa

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal culposa, argumentando que o réu agiu por medo e que a colisão foi acidental. O argumento não resiste à análise do
modus operandi
.

A reiteração da manobra de marcha à ré por três vezes consecutivas contra a vítima demonstra que o resultado não foi fruto de mera negligência ou imprudência, mas sim de uma vontade livre e consciente de atingir o ofendido ou, no mínimo, da aceitação plena do risco de produzir o resultado gravíssimo (dolo eventual). O uso do veículo como instrumento de revide após altercação verbal afasta a natureza culposa da conduta.

A alegação de que o réu agiu por medo da localidade não justifica a agressão desproporcional contra o passageiro que já havia desembarcado. Se o objetivo fosse apenas a evasão, o condutor poderia ter seguido adiante. A fuga do local sem prestar socorro reforça o descaso com a integridade da vítima e a natureza dolosa do ato.

Assim, mantenho a tipificação da conduta no art. 129, § 2º, I e IV, do Código Penal, restando prejudicada a tese de desclassificação.

2.3. Da Dosimetria da Pena

A dosimetria foi realizada de forma escorreita. O magistrado fixou a pena-base em
02 anos e 04 meses de reclusão
, valorando negativamente as
consequências do crime
. Tal exasperação é legítima, pois o crime produziu dois resultados qualificadores distintos: a incapacidade permanente para o trabalho e a deformidade permanente. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para tipificar o delito e as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis:

"De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base."
(STJ - AgRg no HC 544074 / SC, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020) – destaquei.

O regime inicial
aberto
e a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos estão em estrita observância aos arts. 33 e 44 do Código Penal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Desembargadora

Relatora

Belém, 08/06/2026